Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700542-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILIO MICHELETTO DA CUNHA, GISELLE LALUCCE ALVES DOS SANTOS, GILBERTO UCHOA DE OLIVEIRA, GIOVANI BATISTA ZAMBELLI, JOSE AYRTON MENDES JUNIOR, EDUARDO MACHADO DO VALE, JOAO BENO WOLLMANN, GILVAN NONATO DA SILVA, FABIO RIBEIRO PORTO, EDWIN ALDRIN DA SILVA PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JOSE AYRTON MENDES JUNIOR e outros contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de pagamento do crédito sem retenção do Imposto de Renda. Na mesma decisão também foi indeferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais do crédito a que os autores têm direito. Na origem, após os cálculos apresentados pela Contadoria, os credores apresentaram impugnação, ao fundamento de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, decorrente de irregular cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela do adicional de férias, não haveria cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a matéria foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o STJ fixou a seguinte tese no Tema 881: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas” (REsp 1459779/MA).” Ainda na mesma decisão, foi indeferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, em razão da inexistência de contrato juntado aos autos. Nesse recurso, pretende a parte agravante a reforma integral da decisão impugnada, reafirmando as razões apresentadas na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor dos agravantes e a urgência da medida. Como bem fundamentado na origem, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese quanto à incidência do IRPF na parcela recebida a título de adicional de férias, de modo que não se encontra presente a probabilidade do direito, tampouco a urgência na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao segundo ponto, por se tratar de matéria de exclusivo interesse do patrono da parte, verifico a existência de conflito de interesses entre Advogado e cliente, razão pela qual é consenso que somente o advogado titular do crédito está legitimado a requerer o destaque dos seus honorários. Nesse sentido o acórdão n. 945953, da lavra do Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 01.06.2016. Em sendo o advogado o único legitimado para requerer o destaque, também o é para recorrer. No entanto, o recurso foi interposto pelos autores e não por seu advogado. Dessa forma, por ausência de interesse recursal da parte autora (CPC, art. 996), é o caso de não se conhecer do recurso nesse ponto. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, no que se refere ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Quanto à questão remanescente, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.